Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719238-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: SEVERINO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da presente ação cominatória proposta por SEVERINO ANTONIO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a ora recorrente o custeio do tratamento médico requerido na inicial, bem como em danos morais no valor de R$ 8.000,00. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 40635779, p. 04): “(...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do Novo Código de processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida (ID 126205269) e condenar a requerida a autoriza e custear integralmente o tratamento médico indicado ao autor, conforme descrito na inicial (ID 126148787 - Pág. 2), bem assim a compensar a demandante pelos danos morais sofridos com o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). (...)” Em suas razões recursais (ID. 40635784, p. 01-15), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) o CDC somente se aplica ao caso de forma subsidiária, devendo o caso ser analisado sob a ótica da Lei 9.656/1998 (p. 04-06); b) a negativa aqui questionada está amparada na lei e no contrato, sendo possível a negativa quando se tratar de procedimentos de alta complexidade em 180 dias, salvo nos casos de atendimento de urgência e emergência 24 horas após acidente pessoal (p. 06-07); c) “a Cláusula 8.3 do contrato, limita o atendimento ao período inicial de 12h e, sendo este ultrapassado, impõe-se o custeio dos procedimentos pelo beneficiário ou sua transferência para o Sistema Único de Saúde (SUS)” (p. 07); d) ao contrário do que exposto na sentença, não houve negativa de atendimento, mas sim de internação, “o que está em completa conformidade com a legislação vigente” (p. 07); e) reconhecida a licitude da conduta, os danos morais devem ser afastados ou, ao menos, reduzidos, pois são excessivos (p. 11-14). Pede inicialmente a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, que os danos morais sejam reduzidos (p. 03-04 e 15). Preparo realizado (IDs. 40635785 e 40635786). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido SEVERINO ANTONIO DA SILVA, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 40635791). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra evidenciado nesta primeira leitura dos autos, já que há relatório médico nos autos indicando a necessidade emergencial de atendimento pelo autor/recorrido, (ID. 40634743), sendo demonstrado, ainda, o vínculo jurídico entre eles (ID. 40634740). As nuances contratuais serão devidamente apreciadas no mérito recursal. Já o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não está caracterizado, visto que a tutela de urgência foi deferida na decisão interlocutória proferida em 30/05/2022 (ID. 40634755), não tendo a ora apelante insurgido-se por meio de recurso próprio a época. No mais, não há nas razões recursais qualquer fato contemporâneo que justifique a suspensão da tutela provisória deferida, sendo o pedido apresentado de forma genérica, o que não justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador neste momento processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora